Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-10.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-10.2018.8.14.0065

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MARTINS VIGILANCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL/ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual/Anulatória de Débito c/c Danos Morais ajuizada por MARTINS VIGILÂNCIA LTDA., convalidando a liminar deferida e declarando a nulidade da cláusula 05 do contrato (ID. 20474298), com o afastamento da incidência da multa de fidelização. A Apelante busca a reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes; e (ii) se é válida a cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia empresarial, considerando a alegação de má prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Aplicabilidade do CDC:
A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a empresa contratante utiliza os serviços de telefonia como consumidora final, não os repassando a terceiros, aplicando-se, portanto, o CDC.

2.
Validade da Cobrança da Multa de Fidelização:
Apesar da legitimidade da cláusula de fidelização em contratos empresariais de telefonia, a cobrança da multa rescisória é indevida no caso concreto, uma vez que a parte autora comprovou a má prestação dos serviços por parte da ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o regular funcionamento das linhas telefônicas, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Incidência do art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa de telefonia e pessoa jurídica que utiliza os serviços como consumidora final. 2. É indevida a cobrança de multa por fidelização quando comprovada a má prestação dos serviços por parte da operadora de telefonia."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 58, § 2º e art. 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp. nº 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014.

· TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023.

· TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/0018, publicação da sumula em 18/ 05/ 2018.

· TJ-SP - AC: 10055348320188260451 SP 1005534-83.2018.8.26.0451, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/05/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019

· TJSP; Apelação 0139131-43.2007.8.26.0002; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 14/02/2014.

· TJSP; Apelação 0009741-48.2006.8.26.0586; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2012; Data de Registro: 10/08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800321-10.2018.8.14.0065

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA: MARTINS VIGILÂNCIA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra a r. sentença (
ID. 20479361
) proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA, que
julgou parcialmente procedente
a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL/ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por
MARTINS VIGILÂNCIA LTDA.

Relata a empresa autora que em 07/03/2018 celebrou contrato de prestação dos serviços com a requerida, por meio do qual também adquiriu aparelhos e que previa a permanência de 24 meses de vigência.

Refere que o plano estava destinado à contratação de 4 linhas nos planos NACIONAL SMARTVIVO EMP600MB150, PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP e ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP.

Menciona que, não satisfeita com os serviços prestados, “vez que por vezes o serviço de internet ficava fora do ar”, resolveu suspender os serviços por 120 dias, mas que, passado tal período, a requerida teria procedido com o cancelamento do contrato, passando a efetuar cobranças relacionadas à multa no valor de R$12.621,92.

Afirma que tentou solucionar administrativamente o imbróglio com a requerida, mas que não obteve êxito.

Requer a total procedência da ação, para, confirmando a tutela antecipada de urgência requerida, caso deferida, que seja declarado inexigível o débito apresentado pela ré, no valor de R$12.621,92 (doze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), em virtude da nulidade da cláusula 05 do contrato (id. 20474298), bem como condenar a Requerida ao pagamento de indenização por moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a petição inicial, foi concedida a tutela provisória (ID nº 20479322), para determinar à requerida que suspendesse a fatura com vencimento para o dia 17/09/2018, no valor de R$12.621,92 (doze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), bem como se abstivesse de inscrever ou cancelasse inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fixando-se multa diária de R$200,00 até o limite de R$20.000,00 por descumprimento da obrigação posta, salvo nova manifestação do juízo.

Designada audiência de conciliação (ID nº 20479347), não houve acordo entre as partes.

Oferecida a contestação (id. 20479328), sustentou a requerida a ausência de conduta antijurídica, visto que o contrato em discussão possuía fidelização; que a empresa autora foi informada sobre todo o procedimento, não havendo o que falar no presente caso sobre desinformação; que a própria ANATEL estabelece que o prazo para manter uma linha telefônica suspensa não pode superar os 120 dias – do contrário, estar-se-ia possibilitando a “perpetuação” dessa situação, o que vai de encontro às novas diretrizes das telecomunicações, segundo as quais as linhas deixaram de ser propriedades e passaram a ser concessões.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Instada, a parte autora ofereceu réplica à contestação no ID nº 20479354.

Intimadas as partes, apenas a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 20479359).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 20922209. Transcrevo excerto:

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para convalidar a liminar deferida no ID nº
50797883

e
declaro nula a
cláusula 05 do contrato anexo
, com o afastamento da incidência da multa de fidelização EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais (na proporção de 50% para cada) e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Intime-se as partes.

Transitado em julgado, arquive-se.

Xinguara, datado e assinado eletronicamente.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformada, a Ré interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID. 20479362), sustentando a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte contratante não é destinatária final dos serviços.

Defende a regularidade e ausência de abusividade na cobrança da multa rescisória, dado que a parte autora concordou em permanecer fidelizada por 24 meses, em contrapartida aos habituais descontos que lhe eram concedidos.

Alega a validade da cobrança de multa de fidelidade (Art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL).

Requer o provimento do apelo com a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID. 20479368.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

No id. 25096313, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 6ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 10-03-2025, às 14:00.

Em 05/03/2025,
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
(parte Apelante)

peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 25260096
).

Deferi o pedido retirada no Id.
25321998.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL/ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS
ajuizada por
MARTINS VIGILÂNCIA LTDA.
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, envolvendo cobrança supostamente indevida em contrato de prestação de serviços de telefonia.

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, para convalidar a liminar deferida e declarar a nulidade da cláusula 05 do contrato de id. 20474298, com o afastamento da incidência da multa de fidelização.

A Ré, em sua Apelação, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Passo à análise dos argumentos da Apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à aplicabilidade ou não do CDC no caso em apreço, envolvendo pedido de declaração de inexistência de débito por cobrança supostamente indevida em contrato de prestação de serviços de telefonia e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte autora, bem como à validade da cobrança de multa de fidelidade.

DA APLICABILIDADE DO CDC

Esta matéria preliminar tem por fundamento a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário analisar se estas normas são aplicáveis à relação jurídica que existia entre as partes.

Neste caso, a relação jurídica entre as partes respaldava-se em um contrato de prestação de serviços de conexão à internet e serviços de telecomunicações (
vide
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS no id. 20479298, p. 1-4), fato incontroverso.

Também é sabido que a parte autora, que é pessoa jurídica, contratou a prestação de tais serviços de telefonia como consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APRESENTAÇÃO DE IMPRESSÕES DE TELAS DA EMPRESA DE TELEFONIA E FATURAS - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO. - Caracteriza-se como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratado por pessoa jurídica, por ser a sua consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial - O código consumerista incluiu a facilitação da defesa, que implica a inversão do "onus probandi", referida no art. 6º, VIII, a favor do consumidor, quando verossímeis as alegações da vítima ou for esta parte hipossuficiente na relação jurídica discutida - As impressões das telas do sistema de empresa de telefonia não são hábeis a comprovar a existência de relação comercial entre as partes, uma vez que unilateralmente produzidas - Se a empresa de telefonia procede à cobrança indevida, porque referente a serviço não contratado, procede com evidente má-fé, o que determina a devolução dos valores quitados, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CDC
- APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA - NÃO PROVADA. - É aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
à empresa que contrata serviços de telefonia para o fomento de sua atividade comercial, por se tratar de consumidor final do serviço prestado pela ré. - Ainda que se trate de pretensão alusiva à relação de consumo, a autora deve provar a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica para a produção de prova para que possa ser invertido o ônus probatório, à luz do disposto no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, pois tal medida não é automática. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/0018, publicação da sumula em
18
/
05
/
2018
)

Portanto, é aplicável o CDC ao caso.

DO MÉRITO

DA ALEGADA VALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA

A autora alegou que contratou os serviços da ré em março/2018. Solicitou a suspensão do serviço (bloqueio) pelo prazo de 120 dias, e, mesmo assim, passado tal período, aduz que a requerida teria procedido com o cancelamento do contrato, passando a efetuar cobranças relacionadas à multa no valor de R$12.621,92.

A requerida, em contestação, afirmou que o contrato em discussão possuía fidelização e que a empresa autora foi informada sobre todo o procedimento, não havendo o que falar sobre desinformação, bem como que a própria ANATEL estabelece que o prazo para manter uma linha telefônica suspensa não pode superar os 120 dias.

Nessa linha, urge identificar se seria devida a cobrança de multa decorrente de rescisão contratual em plano de telefonia empresarial após ter ocorrido o cancelamento.

De plano, há que se consignar que não se ignora ser legítimo o estabelecimento, em planos empresariais, de prazo de fidelidade superior a 12 (doze) meses, como representação da autonomia privada.

Daí não decorre, todavia, que o mesmo ocorra quanto à fidelidade. É também imperioso destacar que entendimento em sentido contrário importaria no dever de perpetuação indefinida da avença contratual, atentando-se contra a boa-fé objetiva.

Pois bem. Sabe-se que as relações contratuais devem ser regidas pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo este último definido no Código Civil como um dever jurídico aplicável a ambas as partes, que devem agir de maneira clara e respeitar as cláusulas contratuais, cumprindo-as com probidade e lealdade, de modo a preservar o equilíbrio econômico e a função social do contrato.

A denominada "multa por fidelização" constitui penalidade decorrente da rescisão contratual imotivada, antes do final do prazo estipulado, e tem por objetivo assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legitimidade da referida multa. Confira-se:

"(...) a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções." (REsp. nº 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014.)

A matéria também se encontra normatizada pela ANATEL, por meio da Resolução nº 632/2014:

"Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

(...)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

(...)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57."

Prevê o art. 59 da mencionada Resolução da ANATEL que o prazo de permanência para o consumidor corporativo é de livre negociação, não estando, portanto, limitado ao máximo de doze meses estipulado no art. 57.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na fixação de prazo mínimo de vinte e quatro meses, como ocorreu na hipótese em julgamento, restando superada, diga-se, qualquer dúvida acerca da contratação dos serviços pela demandante por tal prazo.

Ao contestar, no entanto, limitou-se a requerida a alegar a ausência de conduta antijurídica, visto que o contrato em discussão possuía fidelização; que a empresa autora foi informada sobre todo o procedimento; que a própria ANATEL estabelece que o prazo para manter uma linha telefônica suspensa não pode superar os 120 dias.

Todavia, nenhuma prova produziu a ré capaz de demonstrar que as linhas telefônicas da autora funcionavam perfeitamente, ônus seu, com base no princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Neste cenário, era mesmo caso de reconhecer a inexigibilidade do débito (multa contratual).

Com efeito, evidenciando o defeito na prestação do serviço da ré que, como se denota da análise dos autos, não tomou providências aptas a solucionar o problema noticiado pela autora, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as linhas telefônicas funcionavam normalmente, afigura-se possível a rescisão do contrato pela requerente
sem a exigência da multa contratual
, pois a resolução contratual decorreu de culpa da própria requerida, em obediência ao sobredito §2º do art. 58 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Sobre o tema, precedentes do TJSP:

Ação declaratória de inexistência de débito - Multa contratual por rescisão antecipada - Cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet por má prestação de serviço por culpa exclusiva da ré – Sentença declarou inexigível a multa e condenou a requerida por danos morais – Julgamento extra petita quanto aos danos morais, por não postulados – Violação ao princípio da correlação ou congruência, previsto no art. 141 e 492 do CPC – Redução da sentença aos limites do pedido – Recurso da ré provido. Ação declaratória de inexistência de débito – Cobrança de multa contratual por rescisão antecipada - Cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia/internet por culpa exclusiva da ré – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de comprovação no sentido do funcionamento regular das linhas telefônicas da autora (art. 6º, VIII, do CPC)– Falha na prestação do serviço da ré autoriza a resolução contratual sem a exigência de multa – Inteligência do art. 58, parágrafo único, da Resolução 632/2014 da Anatel – Sentença mantida – Recurso negado. Ação declaratória de inexistência de débito – Pretensão a restituição dos aparelhos telefônicos recebidos – Tema traído apenas no recurso – Impossibilidade de dedução de matéria nova na instância recursal, em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido. Recurso provido em parte, na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 10055348320188260451 SP 1005534-83.2018.8.26.0451, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/05/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Apelação cível. Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória negativa cumulada com indenização por dano moral. Plano corporativo com direito ao uso de duas linhas de telefonia celular. Cláusula de fidelidade 24 (vinte e quatro) meses. Habilitação de uma das linhas não efetivada sob pretexto de clonagem. Problema técnico que, decorridos 19 (dezenove) dias, acabou sem solução. Rescisão contratual promovida pela autora/contratante. Cobrança de multa relativa à rescisão contratual em prazo inferior ao disciplinado na cláusula de fidelidade, bem assim de valores referentes ao uso das linhas. Descabimento. Rescisão motivada por defeito na prestação do serviço. Ausência, demais, de uso das linhas afirmação que não foi objeto de impugnação específica. Restrição cadastral ilegítima. Dano moral demonstrado. Indenização devida e arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sublinhadas as peculiaridades do episódio. Sentença reformada tão-somente no que importa à negativa da ocorrência de dano moral. Pleito da suplicada relativo à distribuição dos ônus da sucumbência prejudicado. Recurso da acionada/apelante improvido e adesivo da autora parcialmente provido.

(TJSP; Apelação 0139131-43.2007.8.26.0002; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 14/02/2014)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL - Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais Contrato com direito a cinco aparelhos telefônicos, tendo sido uma das linhas clonada, antes mesmo de sua habilitação, e imputado à autora débitos inexistentes - Relação de consumo caracterizada, com todas as suas implicações, como inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da empresa de telefonia Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Inexigibilidade da dívida e da multa pela rescisão antecipada do contrato acertadamente declaradas pelo juízo sentenciante, uma vez que a autora não pode ser penalizada pela má prestação de serviço da ré DANO MATERIAL Cabimento, somente no que se refere às despesas efetivamente comprovadas - Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau.

(TJSP; Apelação 0009741-48.2006.8.26.0586; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2012; Data de Registro: 10/08/2012)

Assim, a imposição de novo ônus (multa rescisória pelo cancelamento) sem o consentimento expresso do consumidor configura prática que não se coaduna com as normas consumeristas. Nessa seara, a responsabilidade pela prestação do serviço com qualidade é do fornecedor.

O reconhecimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da fragilidade do consumidor em face do fornecedor está expresso em seu artigo 4º, inciso I. Trata-se de uma proteção que a lei dá aos consumidores, polo mais frágil da relação de consumo.

Dessa forma, no caso particular dos autos, a cobrança revestiu-se de abusividade, razão pela qual escorreita a sentença que declarou nula a cláusula 05 do contrato em apreço, com o afastamento da incidência da multa de fidelização.

Com isso, deve ser improvido o recurso da Requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos da fundamentação.

Considerando que o juízo
a quo
condenou as partes à sucumbência recíproca, não tendo se insurgido as partes em relação a esse ponto do
decisum
, deve esse ser mantido em tal aspecto.

Dessa forma e considerando o desprovimento do recurso,
majoro
a porção de honorários advocatícios a ser custeada pela Requerida,
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, em dois pontos percentuais sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025